Tribunal: TJES
Processo: 0019914-77.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019914-77.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINA BRAVIM VIANA

APELADO: A C DE A FREITAS AUTOMOVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
4.
Recurso não acolhido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0019914-77.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINA BRAVIM VIANA

Advogado do(a) APELANTE: ITALO SCARAMUSSA LUZ - ES9173-A
APELADO: A C DE A FREITAS AUTOMOVEIS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) APELADO: AYR PINHEIRO DE FREITAS - MG26125
Advogados do(a) APELADO: JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - ES18694-A, RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE23599-A

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

Carolina Bravim Viana

contra o acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que concluiu pelo
desprovimento
do recurso de apelação cível interposto.

A recorrente maneja seus aclaratórios apontando suposta omissão quanto
a) omissão na análise da nulidade da sentença por negativa de jurisdição. b) obscuridade e contradição no enfrentamento da alegação de nulidade da sentença por “error in procedendo”, diante da sentença extra petita.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste sodalício:

“[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Nesse sentido, cito precedentes do c. STJ e do STF:

"[...] O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.999.185/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23/3/2023.)

"[...] 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de omissão, contradição e obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência." (STF - ARE 1196457 ED Relator(a): Min. ROSA WEBER Julgamento: 28/05/2019 Publicação: 31/05/2019)

Não merece, ainda, acolhida os embargos declaratórios tendente a obter apenas o prequestionamento explícito de dispositivos legais que o embargante entende terem sido violados, se o órgão julgador externou adequadamente os fundamentos pelos quais chegou à conclusão alcançada. Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÕES. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ. 2. O prequestionamento somente tem lugar diante da existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. 3. Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC. [...] (TJ-ES - ED: 5004438-19.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 22/06/2023)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Foram devidamente abordadas as teses trazidas e fundamentada a razão pela qual entendeu-se pelo
desprovimento
do recurso
. Vejamos trechos do voto condutor:

“Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

Para melhor compreensão da irresignação, faço breve retrospecto dos fatos ocorridos.

Na origem a ora apelante, Carolina Bravim Viana, ajuizou a presente demanda narrando que em julho de 2018 compareceu no estabelecimento da Requerida e solicitou simulação de financiamento para aquisição de um veículo. Afirma que apôs sua assinatura por orientação do representante da loja, mas acabou surpreendida com a contratação do financiamento e a entrega do veículo.

Narra que solicitou a imediata devolução do bem e o desfazimento do negócio, o que foi negado por ambos os réus. Narra, ainda, que o proprietário da loja Automotivo Guandu compareceu ao seu local de trabalho para conversar sobre o ocorrido na frente de várias pessoas, de forma grosseira, causando-lhe constrangimento.

Nessa senda, requereu, liminarmente, a devolução do veículo e a suspensão das cobranças e, no mérito, a rescisão dos contratos e a devolução da quantia eventualmente paga, além da condenação dos réus no pagamento de indenização por danos morais.

A tutela foi deferida para determinar a retirada do veículo pela requerida e a suspensão das cobranças referentes ao financiamento.

Em contestação a empresa afirma não se opor à rescisão contratual e que não tem interesse em prolongar litígio, indispondo-se com os clientes, de modo que efetuou a quitação do contrato de financiamento mas não logrou retomar o veículo, pois negado pela mãe da parte autora.

Após regular instrução, com oitiva de testemunhas, e já tendo sido invertido o ônus da prova, foi proferida a sentença ora combatida que concluiu pela procedência parcial do pleito, tão somente para rescindir a avença.

Em sentença o magistrado entendeu que não ficou comprovado qualquer ilícito praticado pela vendedora, ora apelada, para lhe imputar a responsabilidade pelo desfazimento do negócio, muito menos pelos danos morais que a autora alega ter sofrido.

Pois bem. De saída, não há nulidade da sentença por negativa de jurisdição quando o magistrado aprecia os fatos narrados e as provas produzidas e acaba por concluir em sentido contrário ao pretendido pela parte irresignada.

Vê-se que a sentença restou bem fundamentada, valendo-se de premissas fáticas e jurídicas pertinentes, apreciando as provas produzidas, aplicando o entendimento a que chegou o julgador pelo conjunto probatório constante dos autos.

Tampouco a sentença se mostra “extra petita”, pois constou do dispositivo o acolhimento do pedido de declaração de rescisão dos contratos de alienação fiduciária e seguro, justamente como constou da petição inicial, ressalvando tão somente a ausência de culpa das rés.

Frise-se que não houve condenação da parte autora ao pagamento de qualquer tipo de multa, indenização ou de ressarcimento pelo desfazimento do negócio.

O magistrado se limitou a apontar que não visualizava culpa das rés, de modo que caberia à autora arcar com eventuais ônus contratuais em decorrência da rescisão antecipada. Assim, sem amparo a irresignação da autora neste ponto.

Quanto à questão de fundo, verifico igualmente sem razão a apelante.

Tal como concluiu o magistrado sentenciante, observo que a alegação autoral de vício de consentimento quanto ao contrato de financiamento e seguro (eis que pensava tratar-se de mera simulação) não veio acompanhada de prova.

Ainda que invertido o ônus probatório, recaindo às rés o ônus de comprovar a regularidade da contratação, vê-se que a parte autora confirma ter assinado um documento da primeira requerida, mas pensava tratar-se de simulação de financiamento.

Parece-me pouco crível que a autora, qualificada como “consultora de negócios” na inicial, não tratando-se de pessoa simples ou idosa com dificuldade de discernimento, tenha assinado um documento apresentado por uma empresa que faz compra e venda de veículos, após tratativas acerca de um automóvel, pensando tratar-se apenas de uma simulação de financiamento.

Ao contrário do que pretende fazer crer a recorrente, a primeira requerida não confessa qualquer equívoco em sua peça contestatória, ao contrário, refuta as alegações mas adota postura conciliatória e se mostra disposta a desfazer o negócio sem maios imbróglios.

Ainda assim, com o prosseguimento da demanda, o conjunto probatório, notadamente a prova testemunhal ao qual o magistrado da instância primeva detém muito mais proximidade, acabou por levar à conclusão de fragilidade da alegação autoral de fraude na contratação e falha na prestação do serviço por parte dos fornecedores.

Sob qualquer ótica que se analise a situação não há como se distanciar da conclusão de que os requeridos não tiveram responsabilidade no desfazimento do negócio, de modo que apenas o pedido de rescisão merece acolhida.

Assim, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada a sentença recorrida.”

Consoante sabido, o vício de contradição se refere à incompatibilidade interna do “decisum”, ou seja, quando os argumentos utilizados pelo magistrado para fundamentar a decisão se contradizem, e não quando a decisão se contrapõe aos argumentos desacolhidos.

Vê-se, pois, que o fato de o voto condutor trazer fundamentação concisa sobre as alegadas nulidades não representa vício de fundamentação, se foi capaz de relacionar os detalhes do caso à conclusão alcançada. Na ocasião, foi apontado que o entendimento do magistrado sentenciante de acolher em parte o pedido autoral decorre das provas dos autos, tendo sido prestada a jurisdição e proferida a sentença que observou os limites da lide posta.

Da mesma forma, a conclusão deste órgão julgador considerou as nuances do caso, notadamente a prova testemunhal, e acabou por levar à conclusão de fragilidade da alegação autoral de fraude na contratação e falha na prestação do serviço por parte dos fornecedores.

Certo é que o natural inconformismo da parte embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo órgão julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, mas
NÃO OS ACOLHO
, pelas razões acima expostas.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a multa prevista no artigo 81 e/ou do artigo 1.026, §2o, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 08/07/2024 a 12/07/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.